Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736525-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO MENEZES DOS SANTOS EMBARGADO: GTR HOTEIS E RESORT LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENATO MENEZES DOS SANTOS, contra decisão de ID – 35212464. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35420299. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GTR HOTEIS E RESORT LTDA., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 16:18:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador